Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-20.2020.8.11.0025
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000382-20.2020.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), UTI DA CERVEJA E CONVENIENCIA LTDA - CNPJ: 13.164.522/0001-70 (AGRAVADO), FABIANO CHAGAS DA SILVA - CPF: 912.393.891-91 (AGRAVADO), FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA - CPF: 163.946.401-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO FORMAL. NORMA REVOGADA. READEQUAÇÃO ADMINISTRATIVA INVOCADA APENAS EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO VEDADA. CDA SUBSTITUÍDA SEM FORMALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.350/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação do Estado de Mato Grosso, por reconhecer inovação recursal, em execução fiscal ajuizada com base em dispositivo legal revogado, proposta contra UTI da Cerveja e Conveniência LTDA e sócios. A decisão agravada manteve a extinção do feito, acolhendo exceção de pré-executividade fundada na inexigibilidade do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a tese de readequação administrativa do crédito tributário, com nova CDA supostamente baseada em legislação superveniente, poderia ser arguida somente em sede de apelação, bem como se essa readequação seria suficiente para legitimar a execução diante da revogação do fundamento originário da penalidade.

III. Razões de decidir

3. A omissão do ente público quanto ao mérito da exceção de pré-executividade, ao se limitar à discussão da validade da citação por edital, implica preclusão consumativa, obstando a introdução de nova tese recursal.

4.

A inovação recursal é vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC, por afrontar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da isonomia processual.

5. A alegada readequação administrativa do crédito tributário carece de formalização válida, nos termos do art. 2o, §8o, da LEF, não havendo requerimento de substituição da CDA.

6. Segundo a tese firmada no Tema 1.350/STJ, não é possível à Fazenda Pública modificar ou complementar o fundamento legal da CDA após sua constituição, mesmo antes da sentença em embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Caracteriza inovação recursal a alegação, em apelação, de readequação administrativa de crédito tributário, não arguida oportunamente em primeiro grau, sendo vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC. 2. A substituição da CDA exige ato formal do exequente, não se admitindo a juntada incidental como forma válida de substituição. 3. É inválida a modificação do fundamento legal da CDA em execução fiscal, conforme fixado no Tema 1.350/STJ”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 326262397), que não conheceu do recurso de apelação, por entender configurada inovação recursal, no contexto de execução fiscal promovida contra os agravados UTI da Cerveja e Conveniência LTDA, Fabiano Chagas da Silva e Francisco das Chagas Silva.

Na origem, o Estado ajuizou ação de execução fiscal com base na Certidão de Dívida Ativa n.o 2017473722, com fundamento no art. 45, inciso V, alínea “r”, da Lei Estadual n.o 7.098/98, visando à cobrança de multa por irregularidade na escrituração fiscal.

Instaurado o feito, e não lograda a citação pessoal, nomeou-se a Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a inexigibilidade do crédito tributário em virtude da revogação integral do dispositivo legal que amparava a penalidade, com fundamento na retroatividade benéfica prevista no art. 106, II, “c”, do CTN.

O Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína acolheu a exceção e extinguiu a execução fiscal, ante a ausência de suporte normativo atual para o crédito tributário exequendo, nos termos dos arts. 156, I, do CTN c/c 485, VI, e 924, III, do CPC.

O Estado apelou, afirmando que o crédito teria sido administrativamente readequado com fundamento na Lei Estadual no 10.978/2019, antes da apresentação da exceção de pré-executividade, e que a execução fiscal deveria prosseguir com base em nova fundamentação legal constante de CDA supostamente anexada aos autos.

A apelação, todavia, foi monocraticamente não conhecida por esta relatoria, sob o fundamento de que a tese da readequação administrativa não foi suscitada na impugnação à exceção de pré-executividade, caracterizando indevida inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC.

Inconformado, o Estado interpôs o presente agravo interno, reiterando os argumentos já expendidos na apelação.

Os apelados, através da Douta Defensoria Pública, apresentaram contrarrazões (id. 339540862), pelo desprovimento do recurso.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 326262397), que não conheceu do recurso de apelação, por entender configurada inovação recursal, no contexto de execução fiscal promovida contra os agravados UTI da Cerveja e Conveniência LTDA, Fabiano Chagas da Silva e Francisco das Chagas Silva.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da regularidade da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de inovação recursal. Especificamente, debate-se se a tese recursal relativa à alegada readequação administrativa do crédito tributário, com base em legislação superveniente mais benéfica, poderia ser validamente suscitada apenas em sede de apelação, sem que tenha sido previamente ventilada na impugnação à exceção de pré-executividade.

O recurso não comporta provimento.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o Estado de Mato Grosso, ao ser intimado para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade, limitou-se a defender a validade da citação por edital ocorrida no processo, omitindo-se completamente quanto à tese de mérito levantada pelos executados, a saber, a inexigibilidade do crédito tributário fundada na revogação do artigo 45, V, “r”, da Lei no 7.098/98.

Essa omissão voluntária implica preclusão consumativa, vedando a alegação posterior da tese em sede recursal.

Ademais, tal vedação encontra amparo direto no art. 1.013, §1o, do CPC, cuja ratio legis é preservar o contraditório, a ampla defesa e a isonomia processual, impedindo a surpresa processual e a reabertura de debate sobre questões não oportunamente enfrentadas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) à concessão do benefício de auxílio-acidente ao Autor, com termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

2. O INSS sustenta que o segurado contribuinte individual não é abrangido pelo benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 18, § 1o, da Lei no 8.213/91. O apelado, em contrarrazões, alega inovação recursal e requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, a declaração incidental de inconstitucionalidade do dispositivo legal.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações do INSS configuram inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico; e (ii) se o segurado contribuinte individual tem direito ao benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

4. A tese de exclusão do segurado contribuinte individual do benefício não foi apresentada pelo INSS em momento oportuno, seja na contestação ou em outra fase processual de primeiro grau, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

5. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apreciação de alegações suscitadas pela primeira vez em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Precedentes confirmam essa orientação, reforçando o princípio do contraditório e a segurança jurídica no curso do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento: "
1. A inovação recursal, caracterizada pela apresentação de tese não arguida em primeira instância, viola o princípio do contraditório e a estabilidade processual.
2. Recurso de apelação interposto com alegação inovadora não deve ser conhecido."

(N.U 1001286-12.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

De mais a mais, conquanto o agravante sustente que teria promovido a substituição da CDA originária por outra supostamente compatível com a nova legislação sancionatória, tem-se que, nos termos do artigo 2o, §8o, da LEF, a substituição da CDA exige ato formal e expresso do exequente, o que não se verifica nos autos.

A CDA referida no id. 133742265 foi juntada em momento incidental, sem qualquer requerimento formal de substituição. Sua natureza é meramente demonstrativa e não constitui título executivo novo. Ausente, portanto, o requisito legal essencial à validade da substituição.

E mais: o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos REsps 2194708/SC, 2194734/SC e 2194706/SC, fixou a seguinte tese no Tema Repetitivo no 1.350:

“Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário.”

Logo, a alegada readequação administrativa não tem o condão de sanar a nulidade do título executivo fundado em norma revogada e tampouco legitima a continuação da execução.

Destarte, a decisão atacada encontra-se em plena consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026